Tribunal: TJBA
Processo: 8127340-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127340-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALQUIRIA REIS ARAUJO BRITO

Advogado(s)
:
VIVIANE BORGES DA SILVA, CARLOS SANTIAGO SANTOS, RUI PIRES BARBOSA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

1 - Inexistente omissão quanto ao pedido de compensação dos valores creditados à autora. Fundamentação do acórdão afastou de forma expressa a tese de enriquecimento sem causa, diante da ausência de prova de contratação e da caracterização de falha na prestação do serviço.

2 - Termo inicial da correção monetária fixado desde o desembolso, em conformidade com a jurisprudência pacificada do STJ. Embargos que visam reexame de questão decidida.

3 - Juros moratórios fixados desde a citação, conforme jurisprudência aplicável à responsabilidade extracontratual. Inexistência de contradição interna.

4 - Recurso meramente infringente. Via inadequada para rediscutir fundamentos já apreciados.

5 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
nº
8127340-69.2020.8.05.0001,
em que figuram, como Embargante,
BANCO PAN S.A
e, como Embargado,
VALQUÍRIA REIS ARAÚJO BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora